Tribunal: STF
Processo: RHC 66471
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-28
Data de publicação: 1989-02-28

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'.
I. TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL. INVIABILIDADE. FATO
TIPIFICAVEL COMO ILICITO PENAL.
II. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL QUE NÃO SE JUSTIFICA, NO CASO, APÓS O
ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA IDENTIFICAÇÃO
CRIMINAL DO RECORRENTE.